Tribunal: STF
Processo: ARE 834932
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS BENEFICIADOS PELA REGRA DE PARIDADE. EXTENSÃO DE VANTAGEM DE NATUREZA GENÉRICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as vantagens de caráter geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos beneficiados pela regra de paridade (art. 40, § 8º, na redação anterior à EC 41/2003). 



    Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza genérica da parcela denominada “Prêmio do Produtividade”, faz-se necessário examinar a legislação ordinária aplicada à espécie, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.